Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS N° 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. CONTRATAÇÃO DO “SEGURO PRESTAMISTA”. LEGALIDADE. CONTRATO APARTADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DA “TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM” E DA “TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS TARIFAS INDEVIDAMENTE EXIGIDAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso.

2. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo réu é medida que se impõe.

3. A contratação de seguro prestamista se revela válida e legítima quando é feita de forma voluntária e espontânea pelo consumidor, principalmente porque realizado no seu interesse, visto que possui como finalidade resguardá-lo dos riscos da inadimplência.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da “tarifa de avaliação do bem” e da “tarifa de registro de contrato”, desde que esses encargos contratuais não sejam fixados em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço.

5. A instituição financeira não logrou êxito em juntar ao processo o laudo de vistoria capaz de justificar a cobrança da “tarifa de avaliação de bem”, tampouco a prova do registro do gravame do veículo no órgão de trânsito, a qual era necessária para autorizar a exigência da “tarifa de registro de contrato”, o que torna ilegal a cobrança desses encargos.

6. Nos termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do EAREsp n° 676.608/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não é o caso dos autos.

7. Recurso parcialmente provido.